Tribunal: TRF3
Processo: 5264632-19.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1224/1327)

5264632-19.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5264632-19.2020.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JEFERSON MACHADO PORTO PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA MACHADO PORTO PINTO - SP348661-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANY CRISTINA AMARAL SILVA - SP380784-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários.

Configura-se o interesse processual quando os fatos e as provas que embasam a pretensão são previamente submetidos à Administração e posteriormente levados ao Judiciário.

No caso, a revisão do benefício decorre da inclusão de verbas reconhecidas em reclamação trabalhista, cujo título judicial foi apresentado ao INSS em requerimento administrativo de revisão.

Os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo revisional, uma vez que foi nesse momento que os elementos probatórios foram submetidos à Administração, nos termos do item 2.1 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

Não é cabível a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo de concessão, pois as provas oriundas da reclamação trabalhista não foram apresentadas naquela ocasião.

Impõe-se a retratação para adequar o acórdão recorrido à orientação do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional.

Tese de julgamento:

Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário devem ser fixados desde o requerimento administrativo revisional quando os elementos probatórios são apresentados apenas nesse momento.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5264632-19.2020.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA MACHADO PORTO PINTO - SP348661-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANY CRISTINA AMARAL SILVA - SP380784-N

APELADO: JEFERSON MACHADO PORTO PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP(Tema 1.124), os autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pela Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial, distinguindo as hipóteses em que os elementos probatórios foram previamente submetidos à Administração daquelas em que a prova é apresentada apenas em juízo.

No caso concreto, a controvérsia refere-se à revisão de benefício previdenciário mediante a inclusão, no período básico de cálculo, de verbas remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista. Depois da formação do título judicial na Justiça do Trabalho, foi formulado requerimento administrativo de revisão, o qual restou indeferido pelo INSS.

Nesse contexto, o caso enquadra-se no item 2.1 da tese firmada no Tema n. 1.124 do STJ, pois os fatos e as provas que embasam a pretensão revisional, notadamente a decisão proferida na Justiça do Trabalho, foram previamente submetidos à apreciação administrativa. Assim, configurado o interesse processual, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data do requerimento administrativo de revisão, momento a partir do qual a autarquia tomou ciência da pretensão.

Não cabe cogitar da retroação do termo inicial dos efeitos financeiro à data do requerimento administrativo de concessão do benefício, pois os elementos probatórios relativos à reclamação trabalhista somente foram submetidos à apreciação do INSS por meio do pedido de revisão, razão pela qual não são devidos valores anteriores à data do requerimento administrativo revisional.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do STJ e Tema n. 1.105 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Assim, revela-se cabível a retratação do acórdão recorrido.

Diante do exposto, procedo ao juízo positivo de retratação para, nos termos da fundamentação deste julgado, adequar o acórdão recorrido à tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo de revisão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários.

Configura-se o interesse processual quando os fatos e as provas que embasam a pretensão são previamente submetidos à Administração e posteriormente levados ao Judiciário.

No caso, a revisão do benefício decorre da inclusão de verbas reconhecidas em reclamação trabalhista, cujo título judicial foi apresentado ao INSS em requerimento administrativo de revisão.

Os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo revisional, uma vez que foi nesse momento que os elementos probatórios foram submetidos à Administração, nos termos do item 2.1 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

Não é cabível a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo de concessão, pois as provas oriundas da reclamação trabalhista não foram apresentadas naquela ocasião.

Impõe-se a retratação para adequar o acórdão recorrido à orientação do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional.

Tese de julgamento:

Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário devem ser fixados desde o requerimento administrativo revisional quando os elementos probatórios são apresentados apenas nesse momento.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu proceder ao juízo positivo de retratação para, nos termos da fundamentação deste julgado, adequar o acórdão recorrido à tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo de revisão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão